Tribunal: TJDFT
Processo: 0737533-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737533-50.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. [SUBESTAÇÃO DE JACAREPAGUÁ] RECORRIDO: PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S/A - PROMAN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. ÔNUS DO AUTOR PROVAR O ALEGADO. PAGAMENTO DA CFURH DE FORMA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE PARA FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A controvérsia central desta demanda reside, basicamente, em saber se o pagamento, a título de Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos – CFURH, deve ser calculado com base no percentual de 30% do total de energia produzida, de acordo com sua participação no Consórcio ou se deve incidir com base na quantidade de energia que lhe é disponibilizada. 2. É ônus do autor provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC). 3. No caso, a ausência de prova pericial, impossibilita afirmar se o pagamento da CFURH está sendo calculado sobre o correspondente a 30% da energia gerada ou sobre a energia disponibilizada à recorrente. Ou seja, a prova técnica, neste caso, teria especial relevância. Não houve a produção dessa, logo, não há como fazer a afirmação a respeito da CFURH, se está ou não sendo calculada corretamente. 4. O atual Código de Processo Civil reservou amplo espaço ao capítulo referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. Traz novos e importantes parâmetros objetivos a serem observados pelo julgador, quando da fixação da verba honorária, estabelecendo percentuais mínimos e máximos a respeito do valor carreado na demanda. 5. Em qualquer situação, a condenação em honorários não pode ser motivo de dano excessivo à parte sucumbente, sob pena de causar enriquecimento sem causa ao advogado da parte adversa. 6. Nas hipóteses em que a verba honorária mostra-se irrisória ou excessivamente elevada, cabe ao julgador arbitrá-la, em apreciação equitativa, com amparo no art. 85, § 8o, CPC, isso tudo tendo como bússola norteadora os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 7. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC, ao fixar honorários advocatícios com fundamento na equidade. Pugna pela fixação da verba honorária entre os percentuais de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor conferido à causa, consoante previsto na legislação de regência. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§2o e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030